Tribunal: STF
Processo: ARE 1509255
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO     



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão da 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado (e-doc. 34):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ COM CRÉDITO COBRADO. POSSIBILIDADE. 



    É possível a compensação em face da aplicação do art. 368 do Código Civil, que possibilita a extinção das obrigações quando duas pessoas são, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra. 



    Na espécie, o exequente/impugnado, ora agravado, foi vencedor na ação originária que deu origem ao cumprimento de sentença originário, mas o executado/impugnante, ora agravante, venceu na impugnação ofertada no âmbito do cumprimento de sentença, que tinha por objeto os honorários sucumbenciais. Agravo desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 62).



    Nas razões recursais, a parte recorrente aponta afronta aos artigos 37, XV; e 97 da Constituição Federal, haja vista que o acórdão recorrido manteve decisão que acolheu pedido de compensação dos honorários arbitrados em favor dos procuradores do Município de Santa Cruz do Sul com a quantia cobrada a título de honorários sucumbenciais pela parte exequente, ora recorrida, com fundamento nos artigos 368 e 369 do Código Civil.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar



    Em recente julgamento ocorrido no Plenário do Supremo Tribunal Federal, ficou assentada a natureza constitucional da matéria e firmada orientação sobre a impossibilidade de compensação dos honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos com eventuais débitos havidos pelo ente representado com o devedor da sucumbência.



    Transcrevo o seguinte excerto do voto condutor do acórdão do ARE n° 1.464.986/RS, proferido pela Ministro Alexandre de Moraes, in verbis:



    “Discute-se no presente caso se é possível a compensação de honorários advocatícios de sucumbência fixados em favor de advogados públicos com valores porventura devidos pelo Ente Público ao qual integram. 



    Sobre a matéria, no julgamento da ADI 6053, em que constei como redator para acórdão, Dje. 30/7/2020, o Plenário desta SUPREMA CORTE assentou assentou a possibilidade de recebimento de verba de honorários sucumbenciais por advogados públicos, cumulada com o subsídio, desde que respeitado o teto constitucional do funcionalismo público . Eis a ementa do julgado: 



    ‘CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que ‘o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio’ (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.’ (ADI 6053, Relator MARCO AURÉLIO; Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/7/2020). 



    No julgamento da ADI 6.053, reconheceu-se o caráter de norma de eficácia contida do § 1º do art. 85 do Código de Processo Civil, no que diz respeito ao direito próprio dos advogados públicos ao recebimento de honorários de sucumbência, analisando-se, naquela ação de controle concentrado, os termos da Lei 13.327/2016, que veio regular e dar concretude à permissão legal prevista na legislação processual em relação aos advogados públicos que representam a União. 



    Afirmou-se, assim, a permissão constitucional para que lei específica regulamente o direito dos advogados públicos ao recebimento de honorários de sucumbência, fixados nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Reconheceu-se, ainda, a constitucionalidade do art. 23 da Lei 8.906/1994, ao prever que os honorários de sucumbência incluídos na condenação ‘pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor’. 



    Em complementação, afirmou-se a natureza salarial e componente dos honorários à remuneração dos advogados públicos, conforme previsto no art. 29, da Lei 13.327/2016. 



    O referido paradigma alcança os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) os honorários de sucumbência fixados na sentença favorável a ente pública pertence a seus advogados ou procuradores, consistindo verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado; iii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e iv) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição. 



    Assim, no julgamento da ADI 6053, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu pela possibilidade dos advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais cumuladas com subsídio, desde que haja o absoluto respeito ao teto constitucional do funcionalismo público. E, observe-se que a decisão tomada pela CORTE, dando interpretação conforme aos dispositivos questionados, afirmou a constitucionalidade do § 19 do art. 85, do Código de Processo Civil, ou seja, o direito dos advogados públicos receberem honorários de sucumbência, nos termos de lei própria que venha a regular a matéria, como o fora regulamentado não só pela Lei 8.906/1994, de forma genérica à toda a advocacia, mas também pela Lei 13.327/2016, no âmbito da União, suas autarquias e fundações públicas. 



    Assim, regulamentado o direito ao recebimento de honorários de sucumbência por advogados públicos, na forma da parte final do § 19 do Art. 85, do Código de Processo Civil, não há mais que se falar em possibilidade de compensação dos honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos com eventuais débitos havidos pelo ente representado com o devedor da sucumbência. 



    No mesmo sentido: Rcl 57770, de minha relatoria, Dje. 10/10/2023.



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.”(ARE n° 1.464.986/RS, Plenário, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7/3/2024)



    O acórdão desse julgamento ficou assim ementado: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE. ADI 6053. VEDADA A COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, A ELES PERTENCENTES, COM VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO QUE INTEGRAM. 



    1. No julgamento da ADI 6053, em que constei como redator para acórdão, Dje. 30/7/2020, o Plenário desta SUPREMA CORTE assentou assentou a possibilidade de recebimento de verba de honorários sucumbenciais por advogados públicos, cumulada com o subsídio, desde que respeitado o teto constitucional do funcionalismo público. 



    2. O referido precedente paradigma projeta os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) os honorários de sucumbência fixados na sentença favorável ao ente público pertence a seus advogados ou procuradores, consistindo verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado; iii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e iv) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição. 



    3. Assim, na forma da parte final do § 19 do Art. 85, do Código de Processo Civil, não há mais falar em compensação dos honorários de sucumbência devidos aos procuradores públicos, com o valor que o ente que integram deve pagar, a esse título, para a parte adversa. 



    4. Agravo e Recurso Extraordinário com Agravo providos, afastando a compensação de verba honorária estabelecida nas instâncias de origem.” (ARE n° 1.464.986/RS, Plenário, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7/3/2024)



    No mesmo sentido, o seguinte julgado, de minha relatoria:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Advogados públicos. Honorários advocatícios sucumbenciais. Recebimento. Possibilidade. Compensação. Vedação. Embargos acolhidos com efeitos infringentes. 1. No julgamento do ARE nº 1.464.986/RS, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, ‘regulamentado o direito ao recebimento de honorários de sucumbência por advogados públicos, na forma da parte final do § 19 do Art. 85, do Código de Processo Civil, não há mais que se falar em possibilidade de compensação dos honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos com eventuais débitos havidos pelo ente representado com o devedor da sucumbência’. 2. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao agravo regimental e prover o recurso extraordinário, a fim de se afastar a compensação de verba honorária estabelecida nas instâncias de origem” (ARE nº 1.470.466-AgR-ED, Segunda Turma, DJe de 23/5/2024).



    Verifica-se que a Corte de Origem se afastou do entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no referido julgamento.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a compensação da verba honorária estabelecida nas instâncias de origem.



    Invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



     



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente